Tribunal: TJSP
Processo: 2181356-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidentária - Cumprimento de sentença – Cálculo de prestações em atraso do benefício deferido na fase de conhecimento (auxílio acidente) – Desconto de prestações do período em que o segurado esteve amparado, em gozo do auxílio doença, pelo mesmo fato gerador – Necessidade – Comando constante do próprio título judicial que ampara a execução – Agravante que pretende a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidentária - Cumprimento de sentença – Cálculo de prestações em atraso do benefício deferido na fase de conhecimento (auxílio acidente) – Desconto de prestações do período em que o segurado esteve amparado, em gozo do auxílio doença, pelo mesmo fato gerador – Necessidade – Comando constante do próprio título judicial que ampara a execução – Agravante que pretende a incidência da prescrição quinquenal a resultar no pagamento do auxílio acidente em conjunto auxílio doença – Inadequação do caso concreto à norma jurídica que fundamenta o pedido – Reconhecimento - Decisão agravada mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.